Tribunal: TJDFT
Processo: 0803455-80.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-16
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AUTO DE INFRAÇÃO. ART. 165-A DO CTB. RECUSA AO TESTE DO ETILÔMETRO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. IRREGULARIDADE NÃO DEMONSTRADA. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. O autor/recorrente alega a nulidade do auto de infração ao art. 165-A do CTB, pois (i) não teria sido descrito o estado físico e mental do condutor; (ii) não foram relatadas as justificativas para a recusa em assinar o auto de infração; (iii) não haveria justa causa para a abordagem; (iv) a penalidade de suspensão da CNH por 12 meses seria desproporcional; e (iv) não foram indicados sinais objetivos de alteração psicomotora. A sentença julgou improcedente o pedido inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se nos autos a regularidade do auto de infração S003429690, diante da incursão ao art. 165-A do CTB em 10/01/2021.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ato administrativo que aplica penalidade em razão de infração de trânsito é dotado de presunção relativa de legalidade e veracidade, presunção esta que somente pode ser elidida por meio de prova robusta em sentido contrário, ônus atribuído à recorrida, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC (Acórdão 1871866 – 1a Turma Recursal).
4. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.079, reconheceu a constitucionalidade da previsão legal que impõe sanções administrativas ao condutor de veículo automotor que se recuse à realização dos testes, exames clínicos ou perícias voltadas a aferir a influência de álcool ou outra substância psicoativa.
5. Não é necessária a presença de justa causa, a descrição do estado físico e mental do condutor, a indicação de sinais objetivos de alteração psicomotora, a demonstração da justificativa para o condutor não assinar o auto de infração ou a comprovação de que o condutor ingeriu bebida alcoólica para a imposição da infração de recusa ao bafômetro, conforme pacífico entendimento jurisprudencial e a expressa previsão legal trazida no artigo 165-A do CTB, sedimentada na Súmula no 16 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal.
6. A alegação de desproporcionalidade da penalidade de suspensão da CNH por 12 meses diante da recusa em submeter-se ao bafômetro não merece prosperar, uma vez que se encontra prevista no art. 165-A do CTB.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Recorrente condenado ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.
______________
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1871866, 0755895-79.2023.8.07.0016, Rel. ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, j. 31/05/2024, DJe: 14/06/2024.